Tribunal: STF
Processo: HC 141325
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CRIME MILITAR – FATOR TEMPO.
RESPONSABILIDADES – ADMINISTRATIVA E PENAL – INDEPENDÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da Sétima Circunscrição Judiciária Militar, no processo nº 107-16.2015.7.07.0007, condenou o paciente a 1 ano de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, ante o cometimento do crime previsto no artigo 290, cabeça (posse de entorpecente), do Código Penal Militar. Concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 anos.
    O Superior Tribunal Militar desproveu apelação interposta pela defesa.
    A Defensoria Pública da União afirma inexistir condição para a ação penal em razão do licenciamento do paciente das fileiras militares. Ressalta que, nos delitos militares, é obrigatório o vínculo com a caserna tanto para a deflagração da ação penal quanto para a sequência do processo. Destaca violados os artigos 124 da Constituição Federal, 9º, inciso I, alínea “e”, 22 do Código Penal Militar e 31 da Lei do Serviço Militar. Salienta configurada dupla punição pelo mesmo fato, nos âmbitos disciplinar e penal, aludindo ao afastamento compulsório do Exército e à condenação criminal. Conforme realça, inexiste autonomia entre as responsabilidades administrativa e penal, reportando-se aos parágrafos 4º e 5º do artigo 14 do Decreto nº 4.346 – Regulamento Disciplinar do Exército –, a versarem que, no caso de prática simultânea de ilícito penal e disciplinar, este é absorvido por aquele. Diz cabível o reconhecimento de causa extintiva de punibilidade atípica, tendo em vista a imposição da sanção administrativa. 
    Requer o deferimento da ordem, mediante decisão individual, na forma do artigo 192 do Regimento Interno, visando o reconhecimento da sobreposição. Sucessivamente, busca o acolhimento do pedido de medida de urgência para suspender os efeitos do título condenatório até o julgamento final desta impetração e, alfim, o implemento da ordem, nos termos da pretensão principal. 
    A fase é de apreciação da liminar.
    2. Relativamente ao deferimento da ordem, necessária é a observância do princípio da colegialidade, mostrando-se inadequado potencializar o previsto no artigo 192 do Regimento Interno deste Tribunal.
    No tocante à alegada descaracterização da condição da ação, considerada a prática de crime militar e o posterior licenciamento, não surge relevante o articulado. O princípio balizador versado no artigo 5º da Lei substancial militar, que trata do tempo do delito, conhecido no jargão jurídico pela expressão “o tempo rege o ato”, amolda-se à situação, prevalecendo o momento da conduta.
    Quanto ao pedido sucessivo, este sim situado no campo de análise individual, percebam que sanção administrativa não repercute no campo penal. A teor do disposto no artigo 935 do Código Civil, as responsabilidades civil e penal são independentes. Somente há repercussão, ante o decidido em processo-crime, se declarada a inexistência do fato ou da autoria. 
    3. Indefiro a medida acauteladora.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator